Tribunal: TJSP
Processo: 1501123-54.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06. A acusação pleiteia a condenação de Edson e Jeferson. Impossível. Insuficiência probatória. Manuel postula a absolvição por insuficiência probatória. Leonardo requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, subsidiariamente, requer

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06. A acusação pleiteia a condenação de Edson e Jeferson. Impossível. Insuficiência probatória. Manuel postula a absolvição por insuficiência probatória. Leonardo requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, subsidiariamente, requer aplicação da pena-base no mínimo legal, a substituição por penas restritivas de direitos e o abrandamento do regime. Autoria e materialidade comprovadas quanto ao delito do art. 33. Quanto a associação para o tráfico não se verifica o animus associativo. Penas erroneamente ponderadas. Regime mantido, uma vez que bem fixado e fundamentado. Recurso da acusação improvido. Recursos de LEONARDO e MANUEL parcialmente providos.